Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE VALOR INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Sustenta a embargante contradição no julgado, ao fundamento de que fora requerido, em apelação, a produção de prova pericial para apuração do valor de mercado atualizado do bem.
II – Questão em discussão: Discute-se a existência de vício de contradição no acórdão embargado, em razão de alegada incongruência entre a fundamentação do voto condutor e o pedido de prova técnica formulado pela parte.
III – Razões de decidir:
A alegação de contradição não se sustenta, pois a fundamentação do acórdão se mostra coerente e harmônica. Os embargos demonstram mero inconformismo com a decisão proferida, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.